Tribunal: TJBA
Processo: 0019524-12.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0019524-12.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALESSANDRO PEREIRA TIBO e outros (39)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS SANTOS, CRISTIANE DA SILVA MEDEIROS SANTOS

IMPETRADO: Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 01/2014. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADAS. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA OS CARGOS DE PERITO MÉDICO-LEGAL E PERITO ODONTO-LEGAL.

ANÁLISE SISTEMÁTICA DA LEI N.º 11.380/09 E DAS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. CURSO DE FORMAÇÃO. ETAPA DO CONCURSO.

NÃO CARACTERIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA, MESMO DIANTE DA ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO DIVERSO. APROVAÇÃO
FORA DO NÚMERO DE VAGAS.

CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO. TEMA N.º 376 DO STF. PRECEDENTES JUDICIAIS.
JULGADOS COLACIONADOS INCAPAZES DE AMPARAR A TESE AUTORAL. CONVOCAÇÕES DE CANDIDATOS EM POSIÇÃO MENOS VANTAJOSA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. SEGURANÇA DENEGADA, COM EXCEÇÃO DO CANDIDATO CUJA DESISTÊNCIA FORA HOMOLOGADA.

1. Trata-se de

MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido liminar, impetrado por

ALESSANDRO PEREIRA TIBO e OUTROS
, contra suposto ato coator perpetrado pelo

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

e pelo

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, consubstanciado na preterição dos Impetrantes no concurso público regido pelo Edital SAEB nº 01/2014.

2. Inicialmente, quanto às preliminares de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração e do Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia estas devem ser rejeitadas. Isso porque o item 1.1. do Edital SAEB/01/2014

(ID. 24537076 - fl. 19)
prevê expressamente que estas autoridades são as responsáveis pela condução de todo o certame, o que evidencia a legitimidade de ambas para figurarem no polo passivo do presente mandado de segurança.

3. Afasta-se, ainda, a prejudicial de decadência, pois ao contrário do que sustenta o Estado da Bahia, não há impugnação direta das normas do Edital, visto que os Impetrante apontam como ato coator os Editais de Convocação para o Curso de Formação que não os contemplaram, publicados do Diário Oficial em 17/09/2016

(ID. 24537077 - fls. 15-19)
e 24/08/2016

(ID. 24537077 - fls. 25-26)
. Desse modo, proposta a ação mandamental em 30/09/2016, dentro do prazo de 120 dias, não se operou a decadência da impetração.

4. Com efeito, os Impetrantes sustentam que o Curso de Formação seria uma etapa do concurso público, devendo-lhes ser assegurada a participação, independente da ordem classificatória, porquanto aprovados nas 07 (sete) fases anteriores. Insurgem-se, ainda, face à convocação de candidatos, em posição menos vantajosa que as suas, para participar do Curso de Formação da ACADEPOL, por suposta violação à ordem classificatória.

5. No que concerne ao principal argumento dos Impetrantes, no sentido de que o Curso de Formação seria uma etapa do concurso público, devendo lhes ser assegurada a participação, independente da ordem classificatória, porquanto aprovados nas 07 (sete) fases anteriores, verifica-se que não merece prosperar,

pelas razões a seguir expostas. De início, é possível deduzir, a partir da análise sistemática da Lei Estadual n.º 11.380/09, bem como das disposições do instrumento editalício, que o curso de formação,

in casu
, não configura uma etapa do certame.

6. Verifica-se que o art. 63, §1º, da Lei Estadual n.º 11.380/09, que instituiu a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia, não inclui o Curso de Formação de Policiais Civis como etapa do certame. A alteração promovida pela Lei n.º 12.615/12, que acresceu o §4º ao art. 63-A à Lei Estadual n.º 11.380/09, corrobora com essa conclusão ao dispor, expressamente, que
“os alunos que não obtiverem aprovação no Curso de Formação de Policiais Civis serão desligados da Academia da Polícia Civil”
. Verifica-se que o legislador, claramente, denomina o participante do Curso de Formação como

“aluno”
, dispondo que a sua reprovação ensejará o desligamento da Academia da Polícia Civil e não a eliminação do certame.

7. No mesmo viés,
o item 1.3 do Edital de Abertura de Inscrições - SAEB/01/2014

(ID. 24537076 - fl. 19)
, notadamente, prevê que o concurso seria composto por 07 (sete) etapas, quais sejam: provas objetivas (1ª etapa), prova discursiva (2ª etapa), teste da aptidão física (3ª etapa), exame biomédico (4ª etapa), exame psicotécnico (5ª etapa), prova de títulos (6ª etapa) e, por fim, investigação social (7ª etapa), dentre as quais não se inclui o Curso de Formação de Policiais Civis.

Em adendo, do exame dos
itens 1.8 e 21.1 do Edital SAEB/01/2014

(ID. 24537076 - fls. 19 e 30)
, extrai-se que a convocação para a matrícula tem como requisito ser o

candidato nomeado
, de acordo com o número de vagas previstas no Edital, dentro do prazo de validade do certame.

8.

Diante do exposto,

a priori
, conclui-se que o curso de formação não se caracteriza como uma etapa do certame. Não se pode ignorar, todavia, a existência de inúmeros julgados, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, que consideram o aludido curso como uma fase do concurso, caso se constitua um requisito para o ingresso na carreira. No entanto, ainda que se filie a tal entendimento, a concessão da segurança pretendida continua sendo inconcebível, senão vejamos.

9. É consabido que existe disposição no instrumento editalício que restringe a convocação para o Curso de Formação àqueles aprovados dentro do número de vagas (item 21.1.), razão pela qual, por serem candidatos excedentes, inexiste direito líquido e certo dos Impetrantes em participarem do referido curso. Trata-se de restrição que encontra amparo no art. 63-A, §1º, da Lei Estadual n.º 11.380/09: “
O Curso de Formação de Policiais Civis será destinado aos candidatos aprovados em concurso público
para as carreiras de Delegado de Polícia e demais carreiras da Polícia Civil,

no limite de vagas a serem providas dentro do prazo de validade do concurso
, segundo os critérios de conveniência e oportunidade da Administração”.

10.

É inquestionável a constitucionalidade e legitimidade da cláusula de barreira constante no instrumento editalício, especialmente diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.º 376:“É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.

11.

Coadunando-se com o entendimento esposado, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, confirmou decisão proferida

por este

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

no bojo do Mandado de Segurança n.º

0019053-93.2016.8.05.0000
, tendo consignado que os candidatos classificados fora do número de vagas não apresentam direito a ser resguardado,

tendo em vista a existência de expressa cláusula de barreira no certame

(STJ - RMS: 62849 BA 2020/0026063-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 27/09/2022). Nesse mesmo sentido,

os Tribunais Pátrios têm se posicionado, conforme os julgados colacionados aos autos.

12.

Destarte, a concessão da segurança na situação em epígrafe resvalaria em injustificada intervenção jurisdicional na organização administrativa, de competência do Poder Executivo, vez que não vislumbrada qualquer ilegalidade.

13. Importante ressaltar, ainda, que os Impetrantes trazem no bojo do

Mandamus
precedentes desta Seção Cível, pretensamente favoráveis aos seus pleitos, no entanto, em consulta aos respectivos autos, vislumbra-se que alguns deles se tratavam de decisões temporárias, as quais não foram confirmadas em sede de cognição exauriente, quando do julgamento colegiado, outras envolvem cargos e/ou situações fáticas diversas da versada nestes autos.

14. No Mandado de Segurança n.º
0021488-40.2016.8.0 5.0000 (ID. 24537094/24537095)
, não obstante o pedido liminar ter sido deferido

(ID. 24537095)
, a decisão fora revogada quando do julgamento colegiado por esta Corte, cujos integrantes acordaram em denegar a segurança, o qual já fora confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive com trânsito em julgado. Neste, o candidato, aprovado fora do número de vagas prevista no edital, afirmou que outros candidatos, também aprovados fora do número de vagas, e em decorrência de decisão judicial, foram convocados para o referido curso. Alegou preterição arbitrária, requerendo a segurança para que fosse admitido no Curso de Formação, sob a alegação de que se trata de etapa do concurso, possuindo direito de disputá-la. Na oportunidade, o Colegiado entendeu pela manutenção e respeito à cláusula editalícia que destina o Curso de Formação de Policiais Civis apenas aos candidatos nomeados dentro do número de vagas. O Acórdão frisou que as convocações reportadas naqueles autos não demonstravam preterição em relação ao Impetrante, já que se tratavam de convocações ocorridas em virtude de ordens judiciais. Firmou, assim, que inexiste preterição do candidato quando os candidatos foram convocados por cumprimento de ordem judicial.

15. O Mandado de Segurança nº.

0019903-84.2015.8.05.0000 (ID. 24537077 - fls. 41/42)

envolve candidata aprovada no cargo de Perito Médico-Legal, nas vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, sendo que o

Writ
foi impetrado contra a exclusão desta no certame, na fase de realização do exame de aptidão física, tendo, ainda, a autoridade coatora concluído pela inexistência da deficiência física, situação completamente distinta do caso em tela.

16. No Mandado de Segurança nº
0019639-33.2016.8.05.0000

(ID. 24537084)
, cujo Acórdão foi proferido em 26 de abril de 2018

(ID. 24537125 - fls. 02/10)
, em que a segurança foi concedida à unanimidade, tendo a presente Relatora composto a turma julgadora, conforme Certidão

(ID. 24537125 - fl. 01)
, nota-se situação fática distinta da examinada nestes autos.

Ab initio
, verifica-se que a parte autora daquele

Mandamus

concorreu ao cargo de perito criminalístico, diverso daqueles em que os Impetrantes foram aprovados. Ademais, o referido

Writ
fora impetrado contra ato coator consubstanciado em ato de exclusão do candidato do ingresso no próprio Curso de Formação, sendo que,

in casu
, os Impetrantes sequer foram convocados para tal etapa, o que é motivo de sua irresignação.

17. O

Mandado de Segurança nº 0006989-85.2015.8.05.0000 (e-saj)

envolve o cargo de perito criminalístico, diverso daqueles em que os Impetrantes foram aprovados, e a questão de fundo envolve a eliminação do candidato no concurso, em decorrência da reprovação no exame psicotécnico, situação que não possui nenhuma similaridade com o caso dos autos. O

processo nº. 0024389-78.2016.8.05.0000 (ID. 24537100 - fls. 01-06)
é uma ação rescisória que visou desconstituir decisão monocrática que, equivocadamente, reconheceu a decadência da impetração do mandado de segurança nº. 0019627-19.2016.8.05.0000, tendo sido julgada procedente somente para rescindir o julgado e determinar o prosseguimento do feito originário, sem a aptidão de embasar os argumentos dos Autores deste

mandamus
.

18. Por fim, os Impetrantes acostaram voto-vista proferido no bojo do

Mandado de Segurança nº 0022640-26.2016.8.05.0000 (ID. 24537115)
, demanda a qual, não obstante envolva circunstâncias semelhantes ao caso em tela – cuja questão de fundo também trata da alegação de preterição de candidatos, bem como o debate acerca de o Curso de Formação ser (ou não) uma etapa do concurso objeto da lide –, em consulta àqueles autos, observa-se que este Colegiado, por maioria, denegou a segurança, tendo o feito transitado em julgado.

19. No Mandado de Segurança n.º

0019881-89.2016.8.05 .0000
, cujo Acórdão foi proferido em 25 de julho de 2019

(ID. 11287601 - daqueles autos)
, os Impetrantes se insurgiram contra ato do Estado que os excluiu do curso de formação, tendo sido concedida a segurança vindicada.

Naquele

Mandamus
, os candidatos, aprovados em etapas anteriores, deixaram de ser convocados para o Curso de Formação, conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial em 17/09/2016 e, posteriormente, figuraram no Edital de Exclusão, publicado em 24/09/2016, sob o argumento de que as decisões judiciais que asseguraram a sua continuidade no certame não determinavam a sua convocação para o ingresso na Academia de Polícia. Do cotejo das conjunturas fáticas, constata-se nítida distinção, uma vez que nos autos supracitados houve a exclusão dos Impetrantes do curso de formação e, em contrapartida, neste feito os autores sequer ingressaram no referido curso.

20.

Além da ausência de similitude entre as situações examinadas, nota-se que a concessão da segurança não se deu à unanimidade e ainda não houve a formação de coisa julgada material no bojo daquele feito, diante da pendência de julgamento de expediente recursal interposto pelo Estado da Bahia. Constata-se que o Ente Estatal interpôs Recurso Extraordinário

(ID. 11287608 - daqueles autos)
e Recurso Especial

(ID. 11287609- daqueles autos)
, em face do

decisum
, sendo que ambos foram inadmitidos

(ID. 31333441/ 31333429 - daqueles autos)
. Destarte, interpôs Agravo Interno

(ID. 31991155- daqueles autos)
, ainda pendente de julgamento

(ID. 33879828- daqueles autos)
e Agravo em Recurso Extraordinário

(ID. 32046815- daqueles autos)
, contra a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

21.

Da análise da Certidão de

ID. 11287600 - fl. 02 - daqueles autos)
, depreende-se

que esta julgadora, àquela época, apenas compôs a turma, formada por outros 14 (quatorze) julgadores, que apreciou o referido processo, de relatoria da Desembargadora Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo. No entanto, neste ínterim - de mais de 03 (três) anos - esta Julgadora modificou o seu posicionamento, tendo concluído que, independentemente da natureza da etapa de formação no concurso, a existência de cláusula de barreira inviabiliza a existência de direito à convocação dos candidatos aprovados fora do número de vagas.

22. Diante disso, conclui-se que as decisões judiciais acostadas aos autos pelos Impetrantes, que serviriam de amparo à tese autoral, não possuem repercussão no caso concreto, por não representarem o entendimento majoritário externado em casos similares por esta Seção Cível de Direito Público. Precedentes do TJ/BA.

23. No que concerne ao argumento secundário adotado pelos Impetrantes, aduzem que, não obstante terem sido aprovados em todas as etapas prévias do concurso público para provimento dos cargos, estão sendo preteridos, diante da convocação para a matrícula no Curso de Formação de candidatos com classificação inferior, e que não lograram êxito em todas as fases anteriores. Ocorre que, da análise dos atos apontados como coatores, quais sejam, os Editais de Convocação para o Curso de Formação da ACADEPOL, publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia em 24/08/2016

(ID. 24537077 - fls. 25-26)
e 17/09/2016

(ID 24537077. - fls. 15-19)
, vislumbra-se que o chamamento dos candidatos decorreu de decisão emanada pelo Poder Judiciário.

24. É cediço que, em conformidade com a jurisprudência pacífica nos Tribunais Superiores, o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, cuja convocação depende do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, a qual proverá as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade.

25. Sedimentou-se no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 837311, em 09/12/2015, com Repercussão Geral reconhecida, que a mera expectativa de direito se convola em direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados no cadastro de reserva, se, durante o prazo de validade do certame: 1) houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 2) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

26. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esclarece que não se configura preterição na ordem classificatória a nomeação de candidato aprovado em concurso público, nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, inexiste margem de discricionariedade da Administração, não havendo que se falar em ilegalidade do ato. Precedentes do STJ.

(STJ - AgInt no RMS: 59587 PR 2018/0327639-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (STJ - AgInt no RMS: 55701 GO 2017/0284202-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

27. Registre-se, por oportuno, que algumas situações semelhantes às dos autos foram submetidas à apreciação da Corte Superior, que proferiu decisão pelo não provimento do recurso ordinário, mantendo a denegação da segurança, asseverando o entendimento exposto

(STJ - RMS: 54125 BA 2017/0117265-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 24/09/2019) (STJ - RMS: 62165 BA 2019/0321682-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 04/11/2019).

Neste sentido, observa-se que,
in casu
, inexistiu preterição.

28. Em conclusão, na exordial

(ID. 24537066 - fl. 35)
, assevera-se, com base no documento produzido pela comissão dos peritos criminalísticos aprovados no concurso DPT-BA 2014

(ID. 24537077 - fls. 30/36)
, que, atualmente, existem cerca de 312 peritos criminalistas em toda a Bahia, sendo que, diante da necessidade de 600 Peritos Criminais, em consonância com o Anexo I da Lei Orgânica da Polícia Civil n.º 11.370/09

(ID. 24537077 - fls. 38/40)
, haveria o

déficit
de 288 (duzentos e oitenta e oito) peritos criminais. No entanto, nota-se que as informações constantes no referido documento

(ID. 24537077 - fls. 30/36)

não contribuem de forma concreta com as alegações autorais, uma vez que dizem respeito ao cargo de Perito Criminalístico, diverso do qual os Impetrantes foram aprovados, de Perito Médico-Legal e Perito Odonto-Legal.

29. Cumpre ressaltar que, após a inclusão do feito em pauta para julgamento, os Impetrantes acostaram a petição de

ID. 24537174
, informando a ocorrência de fato novo, ao relatarem que tomaram conhecimento do Ofício nº 087/2021 – SSP/GAB/SEC enviado pelo Secretário de Segurança Pública ao Governador do Estado da Bahia, em que sinaliza o déficit no quadro de Peritos. No entanto, constata-se que o fato alegado pelos Impetrantes ocorreu em 04/03/2021, além de que o mencionado Ofício não foi colacionado aos autos, mas tão somente no bojo da referida petição. Ademais, cita a existência 1.198 (mil cento e noventa e oito) vagas em aberto para os cargos de

"Peritos Oficiais – Perito Criminal, Perito Odonto-Legal e Perito Médico-Legista, e Peritos Técnicos"

(ID. 24537174 - fls. 02/03)
, sem qualquer especificação de cada uma delas, de modo que o referido documento, por si só, não é capaz de infirmar o entendimento aqui explicitado.

30. No que tange aos possíveis custos que a realização de novo certame pode ensejar para a Administração Pública, é imperioso destacar que, a despeito de constituir aspecto importante a ser considerado, o Poder Público se encontra vinculado aos preceitos do ordenamento jurídico, por força do princípio da juridicidade, de modo que não pode adotar conduta que os contrarie, ainda que seja benéfica do ponto de vista econômico. Depreende-se do art. 37, incisos II e III, da Carta Magna que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, sendo que o prazo de validade do certame será de até 02 (dois) anos, prorrogável uma vez, por igual período.

31. No entanto, os Impetrantes não evidenciaram a efetiva preterição, no prazo de validade do certame,

prorrogado até 23 de maio de 2017, em consonância com a Portaria Conjunta SAEB/SSP n.º 003 de 17 de maio de 2016,
que ensejasse a convolação da sua expectativa de direito em direito líquido e certo, em consonância com o entendimento consignado no Recurso Extraordinário nº. 837311, de modo que a Administração Pública não pode 08 (oito) anos após o concurso público, convocá-los para o curso de formação, com o fito de evitar o dispêndio econômico.

32.
Neste cenário, observa-se, e
m síntese, que a procedência dos pleitos autorais ensejará a injustificada flexibilização da cláusula de barreira, restrição amplamente aplicada em diversos certames, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, sendo reputada legítima pelos diversos Tribunais Pátrios. Em adendo, na hipótese de acolhimento do fundamento secundário, adotar-se-á a premissa de que, diante da nomeação de candidato por decisão judicial, todos os demais, classificados em posição superior, serão considerados preteridos e, por conseguinte, terão direito à nomeação. Isto posto, a concessão da segurança, com base em qualquer dos fundamentos suscitados pelos Impetrantes, implica na formação de precedente temerário e em sentido contrário à jurisprudência das Cortes Superiores.

33. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009.

34. Ante o exposto, tem-se que os Impetrantes não lograram êxito em demonstrar o direito líquido e certo à matrícula no Curso de Formação, razão pela qual denego a segurança, com exceção do Impetrante Leonardo Barros Mascarenhas, em relação ao qual foi homologada a desistência do

Mandamus
.

PRELIMINARES REJEITADAS. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 0019524-12.2016.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes Alessandro Pereira Tibo e Outros, como Impetrados o Secretário de Administração do Estado da Bahia e o Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, e o Estado da Bahia como interveniente.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA suscitadas e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA
, com exceção do Impetrante Leonardo Barros Mascarenhas, em relação ao qual foi homologada a desistência do mandamus, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA